Tribunal: STF
Processo: Rcl 49818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria.



    2. Em 30.05.2022, proferi decisão monocrática que negou seguimento à reclamação com base na Súmula 734/STF. A parte embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, porquanto a inicial da reclamação foi protocolada dentro do prazo legal, não se aplicando ao caso a Súmula 734/STF.



    3. Em 05.09.2022, determinei a intimação da parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que o trânsito em julgado do processo de origem ocorreu em 04.10.2021, além de não ter havido o exaurimento das instâncias ordinárias (doc. 53).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. 



    6. Passo ao reexame da reclamação.



    7. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ramos & Silva Soluções Financeiras Ltda. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre a ora reclamante e o Banco Santander (Brasil) S/A, condenando ambos solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas.



    8. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, bem como violação à Súmula Vinculante 10.  



    9. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  



    10. No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Na sentença, afastou-se a existência de vínculo de trabalho com o Banco Santander (Brasil) S/A, sob o fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 3° da CLT com a referida parte. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reformando a sentença, reconheceu ser ilícita a terceirização havida naqueles autos, sob os seguintes argumentos:  



    “[...] Deste modo, ainda que se admita a terceirização de atividade-fim, permanece, in casu, a conclusão pela ilicitude da terceirização, tendo em vista que a intermediação de mão-de-obra se operou de forma fraudulenta, mediante a subordinação direta do empregado terceirizado ao tomador dos serviços, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT.



    Diante de todo o exposto, tem-se que de fato há vínculo de emprego do Reclamante direto com o Banco Santander. Em situação análoga já decidiu esta Turma julgadora, em acórdão proferido nos autos n. 0001244-69-2014-5-09-0010, publicado em 27.06.2017, de minha relatoria.



    Reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o primeiro Reclamado, aplicável à relação de trabalho os instrumentos coletivos da categoria dos bancários, eis que o enquadramento sindical se dá pela atividade preponderante do empregador que, no caso, era o Banco.



    Reformo, para reconhecer o vínculo de emprego direto do reclamante com o Banco Santander (Brasil) S.A. e determinar a aplicação dos instrumentos coletivos da categoria dos bancários ao contrato de trabalho. [...]”.  



    11. Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão da decisão em recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim.  



    12. Nesse contexto, a decisão reclamada violou o quanto decidido pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.  



    13. Ademais, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 2º do art. 4°-A da Lei 6.019/74 dispõe: “§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. ”



    14. Dessa forma, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, houve ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    15. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática embargada, tornando-a sem efeito, e, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (AIRR nº 10898720185090863), e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento fixado na ADPF 324 e no RE 958.252. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem – a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator